Tribunal: TJDFT
Processo: 0754299-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754299-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY BERNARDES JULIANO AUTOR ESPÓLIO DE: ROBERTO BIANCHI JULIANO AGRAVADO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, RONALDO BIANCHI JULIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelos Autores, Marly Bernardes Juliano e outro, em face da r. decisão (ID 79287153) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida em desfavor dos Agravados, Romilda Bianchi Juliano e outro, constatou que o feito ainda não se encontrava apto para sentença e determinou a complementação de informações e documentos, dirigindo comandos tanto ao Ministério Público quanto às partes litigantes, nos seguintes termos: “O feito não se encontra apto para sentença, especialmente porque o escopo da prestação de contas solicitado com a inicial envolveu não só a venda de ativos como a demissão de trabalhadores, sem o pagamento de verbas rescisórias e a assinatura falsa de nota promissória. Compulsando detidamente as provas verifico que ainda não foram acostadas todas as alterações contratuais que demonstrem quem seria o sócio responsável pela gestão das empresas Serterra e Pavbras durante o período indicado para prestação de contas ou mesmo se foi outorgada alguma procuração aos réus pelos autores, inclusive, por intermédio do curador. Ademais, imperioso que Ministério Público esclareça: i) acerca da conclusão do inquérito policial instaurado justamente para apuração da venda dos veículos da Pavbras e Serterra; E os autores esclareçam: ii) existe ação em curso de dissolução da sociedade. Em caso negativo, os réus ainda exercem todos os atos de gestão patrimonial das empresas; iii) comprovar que os bens do ativo imobilizado e vendidos ocorreram no período de 14.06.2019 a 17.08.2020, e que não foram usados para o pagamento de dívidas trabalhistas ou despesas das empresas; iv) comprovar que os bens não foram arrestados, penhorados ou sequestrados em razão de impostos não pagos ao GDF e à União; v) a empresa SERTERRA TRANP foi dissolvida/encerrada quando, haja vista que conforme depoimento do filho Roberto Bianchi Juliano Filho, ID 69774721, o Sr. Roberto Bianchi com o capital daquela empresa fundou a empresa PAVIBRAS TERRAPLANAGEM; vi) descrever e individualizar para cada empresa as noticiadas dívidas trabalhistas já que ao ID 69774718 constam registros de pagamentos de rescisão com cheques; v) o Sr. ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO, tinha procuração com plenos poderes para verificar e administrar as empresas. Por fim, deverá a parte autora indicar e comprovar minimamente quais das duas empresas - Sertessa e Pavbras, foram proprietárias/possuidoras dos veículos indicados na inicial assim como de forma supletiva a não prestação de contas pelos réus, demonstrar se a posterior venda trouxe desfalque para o patrimônio societário. E a ré ROMILDA esclareça: i) esclarecer a procuração de ID 69774729 outorgada em 27.04.2020 ao Sr. Sérgio Antônio Albuquerque para gerir e administrar ativa e passivamente a empresa SERTERRA. Ou seja, os autores tinham conhecimento da procuração. Os poderes outorgados referiam-se apenas a sua cota-parte. Os bens alienados e os repasses foram feitos pela ré ou pelo outorgado; ii) qual a relação da empresa HL TRANSPORTES com as empresas SERTERRA e PAVBRAS, já que no termo de declaração ID 69774721, página 05, o Sr. Sérgio (representante da ré) informou que a venda do caminhão comboio modelo 13180 ano 2008 e da camionete f400 ano 2009 foi no desiderato de quitar dívidas daquela empresa; Prazo: 15 dias.” Nas razões recursais (ID 79287152), os Agravantes sustentam que a decisão impugnada violou o procedimento disciplinado pelo art. 550 e seguintes do CPC/15, uma vez que teria reaberto a discussão já superada na primeira fase da ação de exigir contas, invertido indevidamente o ônus da prova e criado obrigações que não lhes seriam possíveis de cumprir, uma vez que não detinham a administração das empresas no período controvertido. Alegam que o juízo teria ultrapassado os limites da coisa julgada formada com o reconhecimento definitivo do dever de prestar contas e da extensão temporal da administração, estabelecendo um novo ciclo instrutório incompatível com a etapa processual em curso. Requerem seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de prestar os esclarecimentos determinados. É o breve relatório. Decido. Inobstante o esforço argumentativo desenvolvido pelos Agravantes, a análise do conteúdo da manifestação agravada revela que o d. Juízo não reabriu a primeira fase da ação de exigir contas, tampouco decidiu qualquer questão apta a produzir efeitos imediatos ou irreversíveis. Em verdade, verifica-se que o ato impugnado possui natureza nitidamente de despacho saneador, voltado à organização e ao aprimoramento da instrução, reputada insuficiente para o julgamento da segunda fase, buscando apenas suprir lacunas documentais e esclarecer pontos cuja elucidação se mostrou necessária diante da complexidade dos fatos narrados e da multiplicidade de documentos inseridos nos autos. Assim, o d. magistrado a quo, após reconhecer o dever de os Réus/Agravados prestarem contas e encerrar a primeira fase da ação de exigir contas, antes de prosseguir no julgamento da segunda fase, proferiu despacho saneador no qual se limitou a identificar os pontos que ainda careciam de esclarecimento e a determinar às partes a complementação de informações e documentos indispensáveis ao adequado exame da matéria controvertida. Nesse sentido, a providência não representou reabertura da fase anterior, mas apenas buscou delimitar, com maior precisão, os elementos fáticos necessários ao julgamento da segunda fase, à luz do poder instrutório conferido pelo estatuto processual e da própria natureza da ação de exigir contas, cuja segunda etapa demanda completa elucidação dos atos de administração e da destinação dos bens e valores envolvidos. Tais determinações não extrapolam o poder de direção do processo, previsto nos arts. 357 e 370 do CPC/15, segundo os quais cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos relevantes, inclusive requerendo documentos ou esclarecimentos que não tenham sido apresentados espontaneamente pelas partes. Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento que fixa os pontos controvertidos ou que determina que o autor emende ou complete a inicial (CPC/15, art. 321). Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão de saneamento do processo, na qual o MM. Juiz fixa os pontos controvertidos, define a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária e defere a produção probatória documental não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido.” (Acórdão 1263318, 07047469720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. SANEAMENTO DO PROCESSO. PONTOS CONTROVERTIDOS. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVAS. FÁCIL OBTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo juiz a quo no despacho saneador não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 357, § 1°, do Código de Processo Civil, fixados os pontos controvertidos, a parte dispõe de 5 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juiz, sob pena de tornar a decisão saneadora estável. 3. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, do réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Inexistindo qualquer impossibilidade ou minimamente uma excessiva dificuldade do autor em produzir as provas constitutivas de seu direito, não há que se falar em inversão do ônus da prova. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1029252, 07047357320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à adequação das contas prestadas pelos Réus/Agravados e a respectiva procedência da impugnação dos Autores/Agravantes pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator